Tribunal: STF
Processo: AI 127482
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
PRECLUSAO DA MATÉRIA LEGAL.
DESPACHO DA ORIGEM QUE, DESNECESSARIAMENTE, APRECIOU A
INTEGRALIDADE DAS QUESTÕES DO EXTRAORDINÁRIO. RELEVÂNCIA PROCESSADA
E REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CUIDOU SOMENTE DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. A MATÉRIA LEGAL APRECIADA NO DESPACHO DA ORIGEM
NÃO HÁ DE SER ANALISADA NO AGRAVO PORQUE O JULGAMENTO PRELIMINAR
DA RELEVÂNCIA ENSEJOU SUA PRECLUSAO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.